Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Definição de responsável tributário. Ofensa à coisa julgada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de ofício à SEFAZ de Águas Lindas de Goiás para redefinição do contribuinte do imóvel litigioso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido para redefinição do contribuinte do imposto sobre o imóvel litigioso ultrapassa os limites da coisa julgada disposta no título executivo judicial executado.
III. Razões de decidir
3. Em respeito à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve guardar correlação com o conteúdo do título judicial.
4. No caso, como não foi imposta à executada-agravada a obrigação de pagamento do IPTU do imóvel em litígio, inviável a pretensão nesse sentido em sede de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503, 508 e 502; CF, art. 5o, inc. XXXVI; e LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706545-41.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, AGI 0712168-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 27/7/2022, APC 070276-33.8.2022.8.07.0018, Rel. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2022 e AGI 0744400-91.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 10/03/2021.